Tribunal: STM
Processo: 7000702-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, III, AMBOS DO CP. INDULTO. CONCESSÃO. EFEITOS PRIMÁRIOS. EXTINÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. ANIMUS JOCANDI. SUPERAÇÃO. INTENÇÃO CRIMINOSA DELIBERADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTIMENTO DE RESPEITO PRÓPRIO. OFENSA. DIVERSIDADE RACIAL. PATRIMÔNIO IMATERIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Em relação ao indulto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula 631, no sentido de que a sua concessão não obsta o prosseguimento do feito, por extinguir apenas os efeitos primários da condenação, mantendo os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Precedentes desta Corte.
In casu, o ânimo de ofender do agente e a sua concorrência para o fato ficaram comprovados a partir do contexto em que os fatos ocorreram. As piadas do agente ultrapassaram o "animus jocandi". Não houve apenas a intenção de fazer piadas, de brincar ou de agir de maneira humorística. Na verdade, restou evidenciada uma intenção criminosa deliberada – elemento mental (mens rea) – de atingir a honra e a dignidade da vítima.
O delito de injúria racial contra a cor representa uma forma específica de ofensa à dignidade da pessoa humana, considerando sua cor de pele. A doutrina e a jurisprudência enfatizam a importância de coibir tais condutas, visando garantir o respeito à diversidade e a convivência igualitária na sociedade.
Diferentemente dos delitos de calúnia e de difamação, que afetam a honra objetiva da vítima, a injúria concentra-se na sua honra subjetiva, envolvendo o seu sentimento de dignidade individual, ou seja, a avaliação pessoal que ela realiza sobre si mesma, inclusive o sentimento de respeito próprio.
Em pleno século XXI, piadas de cunho racista, antigamente consideradas como racismo recreativo, não são mais aceitáveis. A diversidade racial, marca de nosso país, é patrimônio imaterial. Tamanha a importância do tema que a Constituição Federal de 1988, no art. 3º, estabelece, como objetivo da República, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça ou cor.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/09/2023, 20:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114800314400&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000702-62.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/09/2023, 20:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114800314400&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs. Ministro.
No meu voto acompanhando o Exmº Ministro Relator, faço o
seguinte destaque:
̈que não ignoro a informação de que, em 5 de junho de 2023, o
Juízo a quo reconheceu ao ora Apelante o benefício do indulto, com fulcro no
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção de
sua punibilidade no presente feito (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS,
evento 209, DEC1).
Sobre o tema, vejamos o teor da Súmula nº 631 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
"Súmula 631. STJ: O indulto extingue os efeitos primários da
condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários,
penais ou extrapenais".
Dessa forma, havendo entendimento de que esse fato não interfere
na análise do Apelo por esta Corte, a questão deve ser decidida pelo Plenário.

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000702-62.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O
ART. 141, III, AMBOS DO CP. INDULTO. CONCESSÃO.
EFEITOS PRIMÁRIOS. EXTINÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS.
MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. ANIMUS
JOCANDI.
SUPERAÇÃO.
INTENÇÃO
CRIMINOSA
DELIBERADA.
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
SENTIMENTO
DE
RESPEITO
PRÓPRIO.
OFENSA.
DIVERSIDADE
RACIAL.
PATRIMÔNIO
IMATERIAL.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
APELO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
Em
relação
ao
indulto,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou entendimento, consolidado na Súmula 631, no sentido de que a
sua concessão não obsta o prosseguimento do feito, por extinguir
apenas os efeitos primários da condenação, mantendo os efeitos
secundários, penais ou extrapenais. Precedentes desta Corte.
In casu, o ânimo de ofender do agente e a sua concorrência para o fato
ficaram comprovados a partir do contexto em que os fatos ocorreram.
As piadas do agente ultrapassaram o "animus jocandi". Não houve
apenas a intenção de fazer piadas, de brincar ou de agir de maneira
humorística. Na verdade, restou evidenciada uma intenção criminosa
deliberada – elemento mental (mens rea) – de atingir a honra e a
dignidade da vítima.
O delito de injúria racial contra a cor representa uma forma específica
de ofensa à dignidade da pessoa humana, considerando sua cor de pele.
A doutrina e a jurisprudência enfatizam a importância de coibir tais
condutas, visando garantir o respeito à diversidade e a convivência
igualitária na sociedade.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
2/19
Diferentemente dos delitos de calúnia e de difamação, que afetam a
honra objetiva da vítima, a injúria concentra-se na sua honra subjetiva,
envolvendo o seu sentimento de dignidade individual, ou seja, a
avaliação pessoal que ela realiza sobre si mesma, inclusive o
sentimento de respeito próprio.
Em pleno século XXI, piadas de cunho racista, antigamente
consideradas como racismo recreativo, não são mais aceitáveis. A
diversidade racial, marca de nosso país, é patrimônio imaterial.
Tamanha a importância do tema que a Constituição Federal de 1988,
no art. 3º, estabelece, como objetivo da República, a promoção do bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça ou cor.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (evento 1, doc. 2) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd Ex PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA à pena de 1 (um)
ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art.
140, § 3º
1 c/c o art. 141, III
2, ambos do Código Penal comum, com o direito de
apelar em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e a fixação do
regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena (evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 6/9/2021, em
desfavor do Apelante e do ex-Sd Ex ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR.
Em relação a este segundo Acusado, não houve recurso da Defesa, motivo pelo qual
a Sentença transitou em julgado em 2/8/2022, conforme certidão acostada aos
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
3/19
autos (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 171). A Denúncia narra a
conduta dos Acusados nos seguintes termos (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103,
evento 1, doc. 1):
"(...) Durante o serviço do dia 30 de junho para 1º de julho, durante a troca das
sentinelas da meia-noite, na área da 2ª Companhia de Suprimento, os denunciados
ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR e PABLO RAFAEL SOBRERA DE
SOUZA injuriaram Pedro Rafael Barbosa Lemos, ofendendo-lhe a dignidade,
mediante a utilização de elementos referentes a raça e cor.
O crime foi praticado na presença de várias pessoas, pois se encontravam em forma
os denunciados P. Sobrera e Rogério, o ofendido Sd Lemos e as testemunhas
Soldados Azevedo e Vitor, todos sendo conduzidos pela testemunha Cabo Jesus
Silva. Nesse momento, os dois soldados Rogério e P Sobrera passaram a fazer o
que eles chamaram de piadas de discriminação racial.
O Cabo da Guarda, Leonardo Jesus da Silva Amador, conduzia em forma os
militares que haviam sido substituídos nos seus respectivos postos de sentinela. O
deslocamento foi de aproximadamente 600 metros.
Durante a rendição das sentinelas do Paiol (posto duplo) próximo das 00:10 hs do
dia 1º de julho de 2021, os então Soldados do Efetivo Profissional ROGÉRIO
FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR e PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA, que
haviam concluído seu quarto de hora, entraram em forma para retornar a guarda e
irem para o descanso.
O Cabo da Guarda, percebendo que os dois estavam rindo e se divertindo enquanto
os demais estavam sérios, determinou que parassem com as brincadeiras, o que foi
obedecido.
As piadas contadas pelos denunciados e confirmadas pelas testemunhas foram as
seguintes:
1. O que seria uma Kombi caindo em um penhasco com dois negros? Um
desperdício, pois na Kombi cabiam mais negros;
2. Por que na África não tem jornal do almoço? Porque lá não tem almoço;
3. Qual a parte que mais brilha em um negro? As algemas;
4. Como colocar dois negros dentro de um carro? Basta jogar um pão lá
dentro. Como colocar mais negros? Basta passar chimia no pão;
5. Como fazer uma rave na África? Basta pendurar um pão em uma árvore.
O ofendido também relatou que o Soldado Sobrera disse: "Preto bom é preto
acorrentado" e "Vou comprar dois pretos: um para dar chicotadas e outro
para fazer minhas tarefas.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
4/19
[...] Pelo exposto, incorreram os denunciados, nas penas previstas para o crime de
injúria do art. 140, §3º[1], c/c art. 141, III[2] c/c art. 9º, II, "a" do CPM. Por fim, o
Ministério Público Militar requer a instauração da ação penal com a citação dos
denunciados, a notificação da vítima e testemunhas abaixo arroladas e, ao término
da instrução criminal, a condenação dos acusados nas penas cominadas aos delitos
praticados. [...]"
Em 20/9/2021, a Denúncia foi recebida (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 2).
Deu-se a citação do Apelante em 4/10/2021, que informou não ter
condições de constituir Advogado, razão pela qual solicitava "Assistência Judiciária
Oficial" (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 20).
Designou-se o dia 4/11/2021 para oitiva do Ofendido e das
testemunhas arroladas pelo MPM atuante na Primeira Instância (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, evento 1; doc. 1).
Em 4/11/2021, o Ofendido ex-Sd Ex PEDRO RAFAEL BARBOSA
LEMOS foi ouvido em juízo. Em seu depoimento, declarou que é vítima e que, no
dia 30 de junho para o dia 1º de julho, os Acusados ofenderam a sua honra (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 1).
Confirmou, em diversos momentos de seu depoimento, que se sentiu
humilhado e ofendido com as piadas feitas pelos Acusados. Afirmou que os
Acusados vinham rindo e fazendo piadas de cunho racista, ratificando as piadas
descritas na Denúncia: "(...) um perguntava e outro respondia, "O que seria uma
Kombi caindo de um penhasco com dois negros" Um desperdício, pois na Kombi
cabiam mais negros; Qual a parte que mais brilha em um negro? As algemas",
etc" (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 1).
Ademais, afirma que ficou sem reação na hora por nunca ter passado
por isso. Outrossim, declarou que, por estar de costas, não sabe afirmar se os
Acusados faziam as piadas em tom de brincadeira ou para ofender a sua honra.
Declarou que os Acusados não dirigiram as palavras diretamente a ele, e sim a todos
os negros (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 1).
Esclareceu que as injúrias raciais duraram pelo tempo de cinco a seis
minutos, em um percurso de aproximadamente seiscentos metros, quando estavam
voltando do quarto de hora e o Cb Jesus conduzia os militares, incluindo a vítima e
os Acusados, em fila conhecida como "centopéia". Nessa fila, os Acusados estavam
na frente do Ofendido e a vítima na frente como "testa da rendição" (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 2).
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
5/19
No dia seguinte, afirmou que o Sgt AIRES, de manhã cedo, perguntou
ao Ofendido se ele queria passar o serviço com alteração e dar parte dos Acusados,
ao que ele respondeu que sim. Dessa forma, o Sgt AIRES, conjuntamente com seus
superiores, levaram as acusações adiante e foi aberto o Inquérito Policial Militar. Em
considerações finais, declarou que confirmava as declarações prestadas no IPM e
que não tinha ininimizade com os Acusados. Outrossim, informou que, pela manhã,
os Acusados lhe pediram desculpas, as quais o Ofendido aceitou, por
educação (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 2).
Ao ser questionado sobre para quem foram direcionadas as piadas,
respondeu ao Magistrado com uma indagação: “se não foram direcionadas para
mim, foram direcionadas para quem, se eu sou negro também?” (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 3).
A testemunha ex-Sd Ex VITOR GUIMARÃES afirmou que somente
conhece os Acusados do Quartel e que leu a Denúncia efetuada contra eles.
Declarou que a Denúncia descreveu os fatos como aconteceram, inclusive citando
algumas piadas descritas na Denúncia. Outrossim, informou que os Acusados eram
mais antigos que o Ofendido e o depoente (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 51; doc. 4).
Ademais, o ex-Sd Ex VITOR GUIMARÃES SANTOS afirmou que o
Ofendido se sentiu injuriado na hora das piadas, quando o Cb JESUS mandou os
Acusados pararem. Entretanto, minutos após, os Acusados voltaram com as piadas,
momento em que o Ofendido ficou muito bravo, porém, se controlou, havendo
apenas uma breve discussão (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; doc.
4).
De início, afirmou que os Acusados pediram desculpas a ele e ao
Ofendido em tom de ironia. Posteriormente, no dia seguinte, quando viram que a
coisa ficou séria, pelos fatos terem chegado ao conhecimento do Major, pediram
desculpas em um tom mais sério e respeitoso (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 51; doc. 4).
Disse que somente lembra do Acusado ROGÉRIO fazendo as piadas,
que não se lembra do Acusado PABLO fazendo as piadas, apenas complementado-
as. Outrossim, confirma o depoimento prestado no IPM (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 4).
Por último, afirmou que não estava levando a sério as piadas, que era
um jogo de pergunta entre os Acusados, e que não se sentiu ofendido na hora.
Porém, “passou a se sentir ofendido quando percebeu que não era piada, não era
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
6/19
brincadeira, ele estava falando em tom de ironia; que foi quando o Cb mandou
pararem as piadas e ele continuou” (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento
51; doc. 4).
Em seguida, a Testemunha Cb Ex LEONARDO JESUS DA SILVA
AMADOR afirmou que não é parente dos Acusados, que leu a Denúncia e que a
Denúncia descreveu os fatos tal como eles ocorreram. Afirmou que estava voltando
com os militares do Quarto de Hora, quando foi fazer a rendição, e ouviu que os
Acusados estavam de risada em forma, momento em que o depoente ordenou que
parassem de rir, pelo fato de o deslocamento na parte noturna ter que ser em
silêncio. Afirmou que, ao chegar a Guarda, percebeu que o Ofendido estava
estranho, com a cara fechada, momento que o Ofendido lhe relatou o acontecido.
Afirma que não escutou as ofensas pelo fato de estar do outro lado da via dos
Soldados. Por fim, confirmou o depoimento prestado no IPM (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 5).
Ato contínuo, a Testemunha 3º Sgt Ex JUAN GABRIEL RIBEIRO
AIRES foi ouvido e afirmou que não presenciou o ocorrido, não ouviu as piadas e
que só soube do ocorrido quando o Cabo da Guarda lhe comunicou os fatos, no
sentido de que, durante o deslocamento para o Quartel no período noturno, os
Acusados fizeram diversas piadas de cunho racista. Dessa forma, procurou o
Ofendido e informou os procedimentos para levar "para cima" o caso, caso ele
tivesse se sentido ofendido. Declarou que o Ofendido concordou em "levar para
cima as ofensas". Por fim, confirmou as declarações prestadas no IPM (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 6).
Por sua vez, a testemunha 2º Ten Ex ISMAEL BREYER LOPES
declarou não ser parente dos Acusados e que não leu a Denúncia. Disse que não
estava presente na época dos fatos e que tomou conhecimento do ocorrido pelo 2º
Sgt Ex RAFAEL, seu adjunto, o qual recebeu mensagens do 3º Sgt Ex AIRES.
Ademais, afirma que conversou com o Ofendido após os fatos, o qual relatou as
piadas que estavam sendo feitas e os comentários. Por entender que aquilo era uma
manifestação contra uma etnia/raça, colocou na Parte de Serviço (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 7).
Nessa Audiência, não compareceu a testemunha ministerial ex-Sd Ex
VITOR AZEVEDO, que foi inquirida, por insistência do órgão ministerial, em
9/12/2021 (eventos 52 e 54).
Em sua oitiva, a Testemunha ex-Sd Ex VITOR AZEVEDO disse que
os Acusados fizeram piadas, mas não foram referentes ao Ofendido. Afirmou que
apenas se recorda que as piadas diziam respeito a carro e comida. Entretanto, após a
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
7/19
leitura, em juízo, do trecho abaixo de seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
o ex-Sd Ex VITOR AZEVEDO confirmou o que havia dito naquela fase processual
e, por conseguinte, o verdadeiro teor das piadas, in litteris:
"(...) Chegando ao portão de acesso aos paióis os Soldados Rogério e P. Sobreira
estavam contando piadas, mas não se recorda quais eram, no entanto quando
chegaram próximo ao pavilho de Carga e Recarga de Munição (CRM) começaram
a fazer as seguintes piadas: as faladas pelo Soldado Rogério "o Que seriam dois
pretos dentro de umam Kombi caindo um penhasco? Desperdício, pois, cabia sete"
e "Por que na África não tem jornal de almoço? Porque lá não tem almoço (...)" .
Por último, a testemunha afirmou que, quando o Ofendido chegou ao
Corpo da Guarda, não reclamou, apenas começou a chorar (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 73).
Em 17/2/2022, foi realizado o interrogatório dos Acusados. O Acusado
ex-Sd Ex PABLO apresentou sua versão dos fatos. Afirmou que apenas estava
conversando com o Acusado ROGÉRIO, sem direcionar as piadas para ninguém.
Ademais, declarou que soube que o Ofendido se sentiu injuriado, entretanto, não
teve a intenção de ofendê-lo, e que as piadas não foram direcionadas a nenhuma
pessoa negra daquele lugar (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 103; docs.
1 e 2), in litteris:
"(...) Estava eu e Rogério nos paióis das dez à meia noite. (...) eu e Rogério estava
dando a volta e conversando e por volta das onze e quarenta (...) a gente tava
assistindo o Tik Tok então a gente começou a conversar sobre os vídeos (...) tava
vendo um vídeo falando sobre a os vídeos (...) tava vendo um vídeo falando sobre a
comida na África (...) a gente tava conversando entre nós dois sem ninguém ainda
chegar, aí quando o Cabo Jesus chegou fomos até eles (...) a gente tava rindo das
piadas (...) a gente simplesmente encerrou papo ali (...)”
O Acusado ROGÉRIO, em seu interrogatório, confirmou que ele e o
Acusado PABLO estavam conversando porque viram um vídeo, mas não
direcionaram as piadas para nenhuma pessoa. Ademais, afirmou que a vítima estava
bem longe deles, que não estavam perto (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 103; docs. 3 e 4).
Na fase do artigo 427 do CPPM
3, o Parquet Militar requereu as
certidões
criminais
atualizadas
dos
acusados
(APM
nº
7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 109).
Nessa mesma fase, as Defesas nada requereram (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; eventos 105, 107, 111 e 113).
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
8/19
Em 21/3/2022, juntou-se aos autos as Folhas de Antecedentes
Criminais dos Acusados, em que nada consta (APM nº
7000074-
08.2021.7.03.0103; eventos 117 e 118)
O MPM apresentou Alegações Escritas (art. 428 do CPM
4). Afirmou
estarem comprovados os fatos narrados na Denúncia, inexistindo qualquer causa de
exclusão do crime. Dessa forma, pugnou pela condenação dos Acusados, pela
prática do crime de injúria racial, previsto nos art. 140, § 3º, c/c o art. 141, III,
ambos do Código Penal Comum, com a agravante do art. 70, II, alínea "l" (por
estarem de serviço), do Código Penal Militar (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 123).
A seu turno, em Alegações Escritas, a Defesa do Acusado ROGÉRIO
fez um breve relato dos acontecimentos e afirmou que o fato foi atípico, porquanto
as palavras não foram direcionadas para nenhuma pessoa e que o seu cliente não
agiu com dolo de ofender, mas com o animus jocandi, requerendo a absolvição de
seu cliente "ante a atipicidade da conduta nao pessoalizando e face à ausência da
prática da conduta delitiva, do dolo". Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu que fosse afastada a agravante prevista no agravante do art. 70, II, alínea
"l" (por estar de serviço), do Código Penal Militar. (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 134).
No mesmo sentido, a DPU, nos interesses do Acusado PABLO,
defendeu que as palavras não foram dirigidas à vítima, mas proferidas de maneira
genérica. Ademais, afirmou que os fatos não passaram de brincadeira, estando
desprovidos de ânimo de ofender (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento
129). Dessa forma, requer a absolvição do seu assistido do crime de injúria (art. 140,
§3º), "ante a atipicidade da conduta, face à ausência da prática da conduta delitiva,
do dolo ou de provas de que o réu concorreu para o fato". Em caso de condenação,
pugnou para que fosse afastada a agravante prevista no art. 70, II, alínea "l" (por
estar de serviço), do Código Penal Militar (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 129).
Na Sessão de Julgamento, realizada no dia 13/7/2022, o MPM e as
Defesas ratificaram suas Alegações Escritas. Em seguida, o Conselho Permanente de
Justiça
para
o
Exército
da
1ª Auditoria
da
3ª
CJM
decidiu,
por
unanimidade, condenar os ex-Sds Ex PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
e ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, III,
ambos do Código Penal, com o direito de apelar em liberdade e a concessão do
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos. Em caso de cumprimento de pena,
fixou-se o regime inicial aberto, em estabelecimento civil (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, evento 153).
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
9/19
A Sentença transitou em julgado para a Defesa do Acusado ROGÉRIO
em 2/8/2022 (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 171).
Em 24/7/2022, o Ministério Público Militar foi considerado intimado,
não tendo interposto recurso (Processo nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 156).
Dessa forma, em 2/8/2022, a Sentença condenatória transitou em julgado para o
MPM (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 172).
Regularmente intimada, a DPU interpôs tempestivamente recurso de
Apelação na Defesa do Acusado PABLO (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 165).
Em suas razões, ratificou as Alegações Finais e requereu "a reforma da
sentença para fins de o apelante ser absolvido dos crimes de injúria (art.140, §3º),
ante a atipicidade da conduta, face à ausência da prática da conduta delitiva, do
dolo ou de provas de que o réu concorreu para o fato" (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 175).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos
defensivos e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença recorrida (APM
nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 179).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma.
Sra. Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da Apelação interposta pela
DPU (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Insurge-se a DPU (evento 1, doc. 2) contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA à
pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática do delito
previsto no art. 140, § 3º
5, c/c o art. 141, III
6, ambos do Código Penal Comum, com
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
10/19
o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
a fixação do regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena (evento 1, doc.
1).
Prefacialmente, destaca-se que, embora o juízo da Auditoria da 5ª CJM
tenha concedido indulto ao Acusado em 5/6/2023 (evento 13), o Feito deve
prosseguir. Conforme esclarecido no Despacho constante no evento 15, o Tribunal
da Cidadania firmou entendimento no sentido de que "o indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais" (STJ. Súmula 631, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019) (evento 15).
Nesse sentido, é também o entendimento desta Corte, vejamos:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os
Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para a impugnação de
Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe
ao tema objeto da divergência instaurada. II – Preliminarmente, destaca-se que o
indulto natalino concedido em primeira instância não prejudica a análise do
Recurso em análise, uma vez que poderá ser mais favorável ao Embargante, haja
vista o benefício não se estender aos efeitos da condenação. Preliminar de
prejudicialidade rejeitada. III – Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art.
457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso
VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, do art. 34-A da Lei do Serviço Militar e do
enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se somente a condição de
procedibilidade de legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade depois de instaurada a Ação
Penal Militar. IV - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000233-79.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 14/06/2023.
Publicação: 27/06/2023). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO
CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDULTO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DO
INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES DE ORDEM
ECONÔMICA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N° 3 DO STM. SURSIS. VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO
(ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM). COMPATIBILIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. O indulto apenas extingue a punibilidade do agente, porém
persistem os demais efeitos da condenação. Subsiste, portanto, a pretensão do
apelo, porquanto o instituto não tem o condão de apagar o crime, a condenação e
os seus efeitos secundários. 2. Problemas de ordem econômica não podem ser
considerados, em qualquer situação, como estado de necessidade, pois, do
contrário, a todos os soldados deveria ser estendida a exculpante, correndo-se o
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
11/19
risco de esvaziamento dos Quartéis. 3. Abandonar o dever militar ao pretexto de
manter a sua subsistência e da família, não é razoável, mormente quando tal
situação não fica comprovada nos autos, como no caso em questão. 4. Meras
alegações de situações familiares ou particulares desacompanhadas de provas não
podem ser aceitas como excludente de culpabilidade, conforme Súmula nº 3 desta
Corte Castrense. 5. O sursis não se aplica ao crime de deserção por força de
expressa vedação legal prevista no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM e no art.
617, inciso II, alínea "a", do CPPM, e os referidos dispositivos foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988, consoante sedimentada
jurisprudência desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal Federal. Apelo
desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000033-48.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 12/06/2018. Publicação: 29/06/2018). (Grifo nosso).
Em suas razões, a DPU, nos interesses do Apelante, defendeu que as
palavras não foram dirigidas à vítima, mas proferidas de maneira genérica. Ademais,
afirmou que os fatos não passaram de uma brincadeira, estando desprovidos
do ânimo de ofender (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 129).
Dessa forma, requereu "a reforma da sentença para fins de o apelante
ser absolvido dos crimes de injúria (art.140, §3º), ante a atipicidade da conduta,
face à ausência da prática da conduta delitiva, do dolo ou de provas de que o réu
concorreu para o fato" (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 175).
Não merece prosperar o apelo defensivo.
As condutas descritas na Denúncia delineiam fato típico, antijurídico e
culpável, com autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Os fatos praticados foram de uma gravidade sem precedentes. Em
pleno século XXI, piadas de cunho racista, antigamente consideradas como racismo
recreativo, não são mais aceitáveis. A diversidade racial, marca de nosso país, é
patrimônio imaterial. Tamanha a importância do tema que a Constituição Federal de
1988, no art. 3º, estabelece como objetivo da República a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça ou cor.
O delito de injúria racial contra a cor é uma manifestação específica da
injúria racial, caracterizada pelo uso de elementos ligados à cor da pele da vítima
para ofender sua dignidade ou autoestima. Essa forma de crime busca combater a
discriminação e os preconceitos baseados em características raciais, enfatizando a
necessidade de respeito à diversidade e à igualdade.
Conforme a definição de Cezar Roberto Bitencourt, a injúria racial
contra a cor é "a ofensa dirigida à dignidade ou ao decoro de alguém em virtude de
sua cor de pele"
7. Essa definição reflete a importância de proteger as vítimas de
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
12/19
discursos ou ações que desrespeitem sua identidade racial.
A doutrina
8 e a jurisprudência têm ressaltado a relevância de coibir a
injúria racial contra a cor, considerando que tais manifestações podem perpetuar
estereótipos e prejudicar a convivência harmoniosa na sociedade. Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado favoravelmente à punição
desses crimes e à garantia da dignidade das vítimas.
Em um julgamento emblemático, o STF, no Recurso Extraordinário
(RE) 1.029.270/RS
9, firmou o entendimento de que a injúria racial é uma conduta
que ultrapassa a liberdade de expressão, sendo necessário proteger a dignidade da
pessoa humana e a igualdade entre os indivíduos. O tribunal também destacou que a
injúria racial afeta não apenas a vítima, mas a sociedade como um todo, reforçando
a necessidade de prevenir e punir tais manifestações discriminatórias.
Portanto, o delito de injúria racial contra a cor representa uma forma
específica de ofensa à dignidade da pessoa humana, considerando sua cor de pele. A
doutrina e a jurisprudência enfatizam a importância de coibir tais condutas, visando
garantir o respeito à diversidade e a convivência igualitária na sociedade.
In casu, apesar do advento da Lei nº 14.532/2023, as condutas
criminosas descritas na Denúncia ocorreram na antiga redação do § 3º do artigo 140
do CP (com as alterações feitas pela Lei 9.459/1997). Assim, não é possível
considerar a aplicação retroativa da nova legislação, por ser desfavorável para a
defesa, conforme o princípio constitucional da irretroatividade estabelecido no
inciso XL do artigo 5º da Constituição de 1988.
Antes do surgimento da Lei nº 14.532/2023, o delito de injúria contava
com a seguinte redação:
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
[...]
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
Pena – Reclusão de um a três anos e multa.
Na situação específica apresentada no processo, não há duvidas de que
a ação realizada pelo Apelante PABLO contra o Ofendido PEDRO enquadra-se no
delito de injúria racial, que atualmente é considerado equivalente ao crime de
racismo.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
13/19
"Injuriar", segundo lições de renomados juristas, corresponde ao ato de
"ofender ou insultar"
10 . Nesse contexto, o objeto material do delito reside na "honra
e na imagem da pessoa" que é impactada pela prática criminosa
11. Destaca-se que o
crime é considerado consumado no momento em que "a ofensa chega ao
conhecimento da vítima"
12. É crucial que essa injúria afete a dignidade (reputação
ou autoestima) ou o decoro (moralidade ou compostura) de um indivíduo.
Diferentemente dos delitos de calúnia e difamação, que afetam a honra
objetiva da vítima, a injúria concentra-se na sua honra subjetiva, envolvendo o seu
sentimento de dignidade individual, ou seja, a avaliação pessoal que ela realiza
sobre si mesma, inclusive o sentimento de respeito próprio
13.
Nessa persecução penal, a autoria ficou constatada pelo depoimento do
Ofendido e das testemunhas, que, de forma indene, confirmaram a presença
do Apelante e do corréu no dia do crime. Por sua vez, a materialidade restou
comprovada pelas piadas injuriosas utilizadas pelo Apelante e corréu contra o
Ofendido, que se sentiu humilhado e ofendido com o seu teor. Abaixo, transcreve-
se o que o Ofendido foi obrigado a escutar (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103,
evento 1, doc. 1):
"1. O que seria uma Kombi caindo em um penhasco com dois negros? Um
desperdício, pois na Kombi cabiam mais negros;
2. Por que na África não tem jornal do almoço? Porque lá não tem almoço;
3. Qual a parte que mais brilha em um negro? As algemas;
4. Como colocar dois negros dentro de um carro? Basta jogar um pão lá
dentro. Como colocar mais negros? Basta passar chimia no pão;
5. Como fazer uma rave na África? Basta pendurar um pão em uma árvore.
O ofendido também relatou que o Soldado Sobrera disse: "Preto bom é preto
acorrentado" e "Vou comprar dois pretos: um para dar chicotadas e outro
para fazer minhas tarefas."
Em uma primeira leitura, já se percebe que as piadas ultrapassaram a
liberdade de expressão do Apelante. Esses dizeres foram verdadeiras ofensas à
dignidade e ao decoro do Ofendido em virtude de sua cor de pele, conforme prova
testemunhal produzida em juízo.
Além disso, as piadas do Apelante ultrapassaram o "animus jocandi".
Não houve apenas a intenção de fazer piadas, de brincar ou de agir de maneira
humorística. Na verdade, restou evidenciada uma intenção criminosa deliberada –
elemento mental (mens rea) – de atingir a honra e a dignidade do Ofendido.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
14/19
Em suas razões (evento 1; doc. 2), a DPU defendeu ser o fato atípico
do ponto de vista material, em razão da "ausência da prática do verbo nuclear do
tipo". Para tanto, afirmou que as piadas não foram dirigidas ao Ofendido.
Fundamentou-se no interrogatório dos Acusados, bem como no depoimento da
testemunha ex-Sd Ex VITOR AZEVEDO, a qual declarou que os Acusados fizeram
piadas, mas não foram referentes ao Ofendido.
Ao contrário do que alega a DPU, restou comprovado que as piadas
foram direcionadas ao Ofendido.
O coeso depoimento do Ofendido afasta, por si só, essa tese (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; docs. 1 a 3).
Ao ser questionado sobre para quem foram direcionadas as piadas, o
Ofendido respondeu ao Magistrado com uma indagação: “se não foram
direcionadas para mim, foram direcionadas para quem, se eu sou negro também?”
(APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; docs. 1 a 3). Essa declaração é
confirmada pelas testemunhas.
Em juízo, o ex-Sd Ex VITOR GUIMARÃES disse que o Ofendido se
sentiu injuriado na hora das piadas, momento em que, pelo fato de o deslocamento
ter que ser em silêncio, o Cb JESUS mandou os Acusados pararem. Entretanto,
minutos após, os Acusados voltaram com as piadas, ocasião em que o Ofendido
ficou muito bravo, porém, se controlou, havendo apenas uma breve discussão (APM
nº 7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 4).
No mesmo sentido, o Cb Ex LEONARDO JESUS DA SILVA
AMADOR afirmou que, mesmo de longe, percebeu que o Apelante e o corréu
estavam de risada, momento em que o depoente ordenou que parassem de rir, pelo
fato de o deslocamento na parte noturna ter que ser em silêncio (APM nº 7000074-
08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 5).
Nesse ponto, observa-se o desrepeito à hierarquia por parte do
Apelante e do corréu, que, mesmo com ordem para ficarem em silêncio,
continuaram com a conversa injuriosa e até discutiram com o Ofendido, que teve
que se controlar para que a discussão acabasse.
Após as ofensas, o Apelante e o corréu, na manhã seguinte aos fatos,
pediram desculpas ao Ofendido, que as aceitou por educação. Até aqui, nenhuma
surpresa. O que chama atenção e demonstra cabalmente a leviandade e o
direcionamento das ofensas foi a forma como esse pedido de desculpas ocorreu.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
15/19
Isso restou comprovado no depoimento do ex-Sd Ex VITOR
GUIMARÃES, o qual declarou que o Apelante e o corréu pediram desculpas a ele e
ao Ofendido em tom de ironia e, posteriormente, no dia seguinte, quando viram que
a coisa ficou séria, pelos fatos terem chegado ao conhecimento do Major, pediram
desculpas em um tom mais sério e respeitoso (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 51; doc. 4).
A declaração do Ofendido de que as piadas eram dirigidas a ele, aliada
ao desrespeito ao superior por parte do Apelante (e do corréu), seguida de uma
discussão com o Ofendido e às desculpas iniciais realizadas em tom irônico, não
permitem outra conclusão senão a de que as piadas eram direcionadas ao Ofendido.
Em relação ao ex-Sd Ex VITOR AZEVEDO, a sua declaração, em
juízo, de que "as piadas não foram referentes ao Ofendido" é mero juízo de valor
pessoal que restou refutado pelas demais testemunhas ouvidas em juízo e também
pelo fato de o depoente sequer se recordar de seu depoimento em sede de IPM,
inclusive do verdadeiro teor das piadas (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 73).
Dessa forma, conclui-se que a injúria racial foi direcionada ao
Ofendido. Portanto, não merece prosperar a tese defensiva.
Em seguida, a DPU afirma que o Apelante não tinha a intenção
(dolo) de praticar a conduta a ele imputada, isto é, de injuriar racialmente, em razão
da cor, o Ofendido. Outrossim, alega que inexistem provas de que o Apelante
concorreu para o fato (evento 1; doc. 2).
O "dolo de injuriar" é um elemento fundamental na caracterização do
crime de injúria, previsto no artigo 140 do CP. Esse elemento diz respeito à intenção
deliberada de ofender a honra, a dignidade ou o decoro de uma pessoa por meio de
palavras, gestos ou atitudes depreciativas. A compreensão e a análise do dolo de
injuriar requerem a consideração tanto da doutrina quanto da jurisprudência.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, "a injúria exige a vontade de
ofender, sendo necessário que o agente tenha a intenção de macular a honra
alheia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2020, p. 1106).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se
dedicado a analisar o dolo de injuriar em casos concretos. No julgamento do AgRg
no REsp 1632272/RJ, a Ministra Laurita Vaz destacou que "a caracterização do
crime de injúria pressupõe a intenção de ofender a dignidade ou decoro da vítima".
(STJ, AgRg no REsp 1632272/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
16/19
A interpretação conjunta da doutrina e da jurisprudência sobre o dolo
de injuriar reforça a necessidade de avaliar a intenção subjetiva do agente ao proferir
palavras ofensivas. O dolo específico de injuriar exige a consciência do caráter
lesivo das palavras e a intenção de abalar moralmente a vítima. A análise contextual
das circunstâncias do caso concreto desempenha um papel crucial na determinação
da presença do dolo de injuriar.
No caso em exame, o contexto probatório traz a conclusão de que o
Apelante realizou as piadas com o intuito de ofender a dignidade e a autoestima do
Ofendido. A afirmação defensiva do Acusado de que não teve intenção de ofender é
recorrentemente vista em casos de injúria racial. Na maior parte dos casos de injúria,
o ofensor sempre se utiliza desse argumento como meio de defesa. Entretanto,
o ânimo de ofender do Apelante e a sua concorrência para o fato ficaram
comprovados a partir do contexto em que os fatos ocorreram.
No seu depoimento, o Apelante declarou que soube que o Ofendido se
sentiu injuriado. Afirmou também que estava assistindo vídeos no aplicativo "Tik
Tok" e que conversou sobre os vídeos com o corréu ROGÉRIO, vejamos (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103; evento 103; docs. 1 e 2), in litteris:
"(...) Estava eu e Rogério nos paióis das dez à meia noite. (...) eu e Rogério estava
dando a volta e conversando e por volta das onze e quarenta (...) a gente tava
assistindo o Tik Tok então a gente começou a conversar sobre os vídeos (...) tava
vendo um vídeo falando sobre a os vídeos (...) tava vendo um vídeo falando sobre a
comida na África (...)
Apenas para recordar, o teor dos vídeos e das piadas eram esses (APM
nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 1):
1. O que seria uma Kombi caindo em um penhasco com dois negros? Um
desperdício, pois na Kombi cabiam mais negros;
2. Por que na África não tem jornal do almoço? Porque lá não tem almoço;
3. Qual a parte que mais brilha em um negro? As algemas;
4. Como colocar dois negros dentro de um carro? Basta jogar um pão lá
dentro. Como colocar mais negros? Basta passar chimia no pão;
5. Como fazer uma rave na África? Basta pendurar um pão em uma árvore.
O ofendido também relatou que o Soldado Sobrera disse: "Preto bom é preto
acorrentado" e "Vou comprar dois pretos: um para dar chicotadas e outro
para fazer minhas tarefas.
Em relação a essas piadas, o Ofendido ex-Sd Ex PEDRO RAFAEL
confirmou que se sentiu humilhado e ofendido com elas. Ademais, disse que ficou
sem reação na hora por nunca ter passado por isso (APM nº 7000074-
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
17/19
08.2021.7.03.0103, evento 51; doc. 1).
Confirmou, ainda, que o Apelante e o corréu vinham rindo e fazendo
piadas de cunho racista, com a seguinte dinâmica: "(...) um perguntava e outro
respondia, "O que seria uma Kombi caindo de um penhasco com dois negros" Um
desperdício, pois na Kombi cabiam mais negros; Qual a parte que mais brilha em
um negro? As algemas", etc" (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103, evento 51;
doc. 1).
Em sua oitiva, a testemunha ex-Sd Ex VITOR
AZEVEDO afirmou que, quando o Ofendido chegou no Corpo da Guarda, não
reclamou, apenas começou a chorar (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 73).
Em
depoimento
relevante,
o
ex-Sd
Ex
VITOR
GUIMARÃES confirmou que o Ofendido se sentiu injuriado na hora das piadas e
que, mesmo com a ordem do Cb JESUS de cessarem as conversas, o Apelante e o
corréu voltaram com as piadas injuriosas, momento em que o Ofendido ficou muito
bravo, porém, se controlou, havendo apenas uma breve discussão (APM nº
7000074-08.2021.7.03.0103; evento 51; doc. 4).
Pelos depoimentos acima destacados, não resta dúvida a respeito de o
Ofendido se sentir injuriado e também do intuito do Apelante e do corréu de ofender
a dignidade do Ofendido, com o teor de suas piadas, que sequer cessaram com a
ordem do Cb JESUS. Todo esse contexto demonstra que o Apelante e o corréu não
estavam com ânimo recreativo, e sim com o intuito deliberado de insultar e ofender
a vítima, em razão de sua cor.
Nesse conspecto, a intenção de ofender por parte do Apelante e do
corréu ficou cabalmente comprovada no depoimento do ex-Sd Ex VITOR
GUIMARÃES, o qual declarou que o Apelante e o corréu pediram desculpas a ele e
ao Ofendido em tom de ironia e, posteriormente, no dia seguinte, quando viram que
a coisa ficou séria, pelos fatos terem chegado ao conhecimento do Major, pediram
desculpas em um tom mais sério e respeitoso (APM nº 7000074-08.2021.7.03.0103;
evento 51; doc. 4).
Esse "tom de ironia" do Apelante e do corréu no pedido inicial de
desculpas, aliado ao desrespeito à ordem de silêncio do Cb JESUS, materializado
quando continuaram com as injúrias e discutiram com o Ofendido, denota que o
Apelante (e o corréu) tinham consciência da ofensividade das expressões proferidas
e possuíam intenção de atingir a dignidade do Ofendido.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
18/19
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)
em relação ao dolo de injuriar. No HC 100.523/MG, o Ministro Luiz Fux ressaltou
que, "para a consumação do delito de injúria, é indispensável que o agente tenha
consciência da ofensividade das expressões proferidas, bem como da intenção de
atingir a honra da vítima". (STF, HC 100.523/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Segunda
Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 04/09/2009).
Portanto, as teses defensivas de ausência de dolo, de atipicidade
material e de falta de provas de que o Apelante concorreu para o fato, não merecem
prosperar.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353821v24 e do código CRC bdac4828.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/9/2023, às 18:48:10
1. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou
multa. § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. § 2º - Se a injúria
consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem
aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência. § 3o Se
a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.
2. Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
cometido:III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação
ou da injúria.
3. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
4. Vista para as alegações escritas Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público
5. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou
multa. § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. § 2º - Se a injúria
consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem
aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência. § 3o Se
a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.
6. Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
cometido:III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
19/19
ou da injúria.
7. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2018,
p. 543.
8. PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte especial - vol. II. 17. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2017.
9. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) 1.029.270/RS. Relator: Min. Roberto Barroso.
Julgamento em 03/12/2019.
10. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte especial - arts. 121 a 234 do CP. 26. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 300.
11. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte especial - vol. II. 14. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p.255.
12. PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte especial - vol. II. 11. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 134
13. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
p. 498.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353821 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000702-62.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, mantendo a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
Voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM, que, dentre outras decisões, por unanimidade, condenou o
ex-Soldado PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 140, § 3º, c/c o art. 141,
inciso III, ambos do CP comum, em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 153, SENT1).
Ressalte-se que, na mesma oportunidade, o Colegiado a quo também
condenou o corréu ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, ex-Soldado, à
pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art.
140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do CP comum, em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos. Porém, apesar de devidamente intimado, sua Defesa
deixou transcorrer in albis o prazo para o oferecimento do Recurso de Apelação,
tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado (processo
7000074-
08.2021.7.03.0103/RS, evento 171, CERTTRAN1).
Inicialmente, destaco que não ignoro a informação de que, em 5 de
junho de 2023, o Juízo a quo reconheceu ao ora Apelante o benefício do indulto,
com fulcro no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a
extinção de sua punibilidade no presente feito (processo
7000074-
08.2021.7.03.0103/RS, evento 209, DEC 1).
Sobre o tema, vejamos o teor da Súmula nº 631 do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
2/7
“Súmula 631. STJ: O indulto extingue os efeitos primários da condenação
(pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou
extrapenais”.
Dessa forma, havendo entendimento de que esse fato não interfere na
análise do Apelo por esta Corte, a questão demandava Decisão do Plenário, que
prosseguiu na apreciação do feito.
Em suas Razões Recursais, a Defesa de PABLO RAFAEL SOBRERA
DE SOUZA requer a absolvição do Apelante, por atipicidade da conduta ou,
subsidiariamente, por ausência de provas. Nesse sentido, argumenta que as piadas
feitas pelos Acusados não foram dirigidas a ninguém – de modo que não se pode
falar na prática do verbo nuclear do tipo –, tampouco na presença do respectivo
elemento
subjetivo
(processo
7000702-62.2022.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZAPELCRIM2).
Consta na Denúncia que, no curso do serviço realizado entre o dia 30
de junho e o dia 1º de julho de 2021, durante a troca das sentinelas da meia-noite, na
2ª Companhia de Suprimento do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa
Rita/RS, os então Soldados PEDRO RAFAEL BARBOSA LEMOS, ROGÉRIO
FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA,
VITOR GUIMARÃES SANTOS e VITOR AZEVEDO haviam concluído seu
quarto de hora e entraram em forma para retornarem à guarda e irem para o
descanso. Eram conduzidos, em fila, pelo Cabo LEONARDO JESUS DA SILVA
AMADOR, em um deslocamento de aproximadamente 600 m (seiscentos metros).
Nesse momento, os então Soldados ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
e PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA passaram a fazer “piadas” de cunho
racista – que ofenderam o então Soldado PEDRO RAFAEL BARBOSA LEMOS –,
quais sejam (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 1, DENUNCIA1):
“1. O que seria uma Kombi caindo em um penhasco com dois negros? Um
desperdício, pois na Kombi cabiam mais negros;
2. Por que na África não tem jornal do almoço? Porque lá não tem almoço;
3. Qual a parte que mais brilha em um negro? As algemas;
4. Como colocar dois negros dentro de um carro? Basta jogar um pão lá dentro.
Como colocar mais negros? Basta passar chimia no pão;
5. Como fazer uma rave na África? Basta pendurar um pão em uma árvore.”
Inicialmente, cumpre observar o que o Ofendido, as testemunhas e os
Acusados afirmaram, em síntese, em Juízo:
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
3/7
O Ofendido, ex-Soldado PEDRO RAFAEL BARBOSA LEMOS,
confirmou que os Acusados fizeram as piadas de cunho racista descritas na
Denúncia. Disse que, em razão disso, sentiu-se humilhado e ofendido. Declarou que,
por estar de costas, não sabe dizer se os Acusados faziam as piadas em tom de
brincadeira ou para ofender sua honra. Afirmou que as palavras não eram dirigidas
diretamente ao depoente, mas a todos os negros.
Disse que, no momento dos fatos, ficou sem reação, por nunca ter
passado por situação semelhante. Relatou que, na manhã do dia seguinte, ao ser
questionado pelo 3º Sargento JUAN GABRIEL RIBEIRO AIRES DA SILVA,
respondeu que queria passar o serviço com alteração, o que culminou na instauração
do IPM. Afirmou que, nessa mesma manhã, aceitou, por educação, o pedido de
desculpas feito pelos Acusados. E, ao ser questionado sobre o direcionamento das
piadas, respondeu: “se não foram direcionadas para mim, foram direcionadas para
quem, se eu sou negro também?” (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento
51, VIDEO1, evento 51, VIDEO2 e evento 51, VIDEO3).
A testemunha de Acusação VITOR GUIMARÃES SANTOS, ex-
Soldado, confirmou os fatos narrados na Denúncia. Disse que, no momento, o
Ofendido sentiu-se insultado com as piadas e o Cabo JESUS mandou que os
Acusados parassem. Relatou, porém, que poucos minutos depois os Acusados
voltaram a fazer as piadas, o que fez com que o Ofendido ficasse muito irritado,
apesar de ter se controlado, havendo apenas uma breve discussão.
Afirmou que, inicialmente, os Acusados pediram desculpas ao
depoente e ao Ofendido em tom de ironia e que apenas no dia seguinte, quando os
fatos chegaram ao conhecimento do Major, pediram desculpas de modo mais sério e
respeitoso. Disse que, pelo o que se lembra, o Acusado ROGÉRIO fazia as piadas e
o Acusado PABLO as complementava. Destacou que o depoente passou a se sentir
ofendido quando percebeu que não se tratava de mera brincadeira, mas de falas em
tom de ironia, que continuaram mesmo após o Cabo tê-los mandado parar (processo
7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 51, DEPOIM_TESTEMUNHA4).
A testemunha de Acusação Cabo LEONARDO JESUS DA SILVA
AMADOR disse que estava voltando com os militares do quarto de hora quando
percebeu que os Acusados estavam “de risada”, momento em que o depoente
ordenou que parassem de rir, uma vez que o deslocamento à noite tem de ocorrer em
silêncio. Destacou que, ao chegar à guarda, percebeu que o Ofendido estava
estranho, “com a cara fechada”, momento em que relatou ao depoente o que havia
ocorrido. O depoente afirmou não ter escutado as ofensas proferidas pelos Acusados
pelo fato de estar do outro lado da via dos Soldados (processo 7000074-
08.2021.7.03.0103/RS, evento 51, DEPOIM_TESTEMUNHA5).
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
4/7
A testemunha de Acusação 3º Sargento JUAN GABRIEL RIBEIRO
AIRES DA SILVA disse que não presenciou os fatos, tendo deles tomado
conhecimento por meio do que lhe foi relatado pelo Cabo da Guarda. Declarou que
o depoente procurou a Vítima e informou-lhe os procedimentos para “levar para
cima” o ocorrido, caso ele tivesse se sentido ofendido. Afirmou que o Ofendido
concordou em “levar para cima as ofensas” (processo
7000074-
08.2021.7.03.0103/RS, evento 51, DEPOIM_TESTEMUNHA6).
A testemunha de Acusação 2º Tenente ISMAEL BREYER LOPES
disse que não presenciou os fatos, tendo deles tomado conhecimento por meio do
que lhe foi relatado pelo 2º Sargento RAFAEL, seu adjunto, que, por sua vez,
recebeu informações do 3º Sargento AIRES. Afirmou que conversou com o
Ofendido após os fatos, que relatou as piadas e os comentários que estavam sendo
feitos pelos Acusados (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 51,
DEPOIM_TESTEMUNHA7).
A
testemunha
de Acusação
ex-Soldado VITOR AZEVEDO
inicialmente disse que as piadas feitas pelos Acusados não se referiam ao Ofendido e
que diziam respeito a carro e comida. Porém, após a leitura de trecho de seu
depoimento prestado em sede de IPM, o depoente confirmou o que havia dito
naquela fase processual, ou seja, reconheceu que as falas dos Acusados no momento
dos fatos referiam-se às piadas descritas na Denúncia. Ademais, disse que quando o
Ofendido chegou ao Corpo da Guarda, não reclamou, tendo apenas começado a
chorar (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 73, VIDEO1, evento 73,
VIDEO2 e evento 73, VIDEO3).
O Acusado ex-Soldado PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
afirmou que estava apenas conversando com ROGÉRIO sobre um vídeo que
estavam assistindo na rede social TikTok e que falava sobre a comida na África.
Negou que estivessem direcionando as piadas para alguém, para alguma pessoa
negra daquele lugar. Disse que soube que o Ofendido sentiu-se injuriado, mas que
não teve a intenção de ofendê-lo (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento
103, INTERR1 e evento 103, INTERR2).
O Acusado ex-Soldado ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
também disse que estavam conversando porque viram um vídeo, mas que não
direcionaram as piadas para nenhuma pessoa. Ressaltou que o Ofendido estava bem
longe deles (processo 7000074-08.2021.7.03.0103/RS, evento 103, INTERR3 e
evento 103, INTERR4).
Observa-se, assim, não haver dúvidas de que os Acusados realmente
proferiram as falas descritas na Denúncia. Também é inquestionável o fato de que
tais falas são eminentemente racistas, demonstrando uma odiosa ignorância sobre a
sociedade plural em que vivemos e sobre a imperatividade de todos serem
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
5/7
igualmente considerados e respeitados, independentemente de cor, raça, origem,
idade, sexo, orientação sexual ou qualquer outro fator discriminante, nos termos do
disposto no art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal.
No caso, o grupo que os Acusados integravam no momento dos fatos
era composto por seis pessoas. E as ditas “piadas” eram proferidas em alto e bom
som pelos dois Réus, a ponto de três dos militares que lá estavam terem-nas ouvido
e conseguido reproduzi-las depois. Apenas o Cabo LEONARDO JESUS DA SILVA
AMADOR não as ouviu com nitidez – pois estava mais afastado –, mas percebeu
que algo estava errado, tanto é que ordenou que os agentes parassem com a
“brincadeira”.
Portanto, diferentemente do que foi alegado pelos Acusados e pela
Defesa, obviamente o ocorrido não se tratou de mera conversa reservada entre
amigos. Suas falas tiveram repercussão por todos os que ali estavam, o que, por si
só, já demonstra tratar-se de fato gravíssimo, tendo em vista o repugnante teor do
que era falado, ainda mais quando proveniente de militares – detentores de
respeitabilidade social – e ocorrido dentro de uma organização militar.
E não se diga que as falas dos Acusados não tinham destinatários.
Afinal, não se pode olvidar que dois dos militares que integravam aquele grupo
eram negros: os então Soldados PEDRO RAFAEL BARBOSA LEMOS e VITOR
GUIMARÃES SANTOS. Ora, a partir do momento em que os agentes, sabendo
onde estão e com quem estão, passam a proferir as falas racistas descritas na
Denúncia, fazendo com que todos as ouçam, obviamente estão a dirigir suas ofensas
aos dois referidos militares, violando sua honra e dignidade na presença dos demais
colegas.
Como se sabe, a injúria racial é caracterizada pela ofensa com palavras
que desvalorizam a vítima em razão de sua cor/raça e afetam sua honra objetiva. O
racismo recreativo, ao tentar descaracterizar a real intenção do discriminador,
permite a continuidade à opressão racial.
No caso ora em análise, como visto, o Apelante, ao – juntamente com
o outro corréu – formular “brincadeira” de cunho racial, conscientemente
demonstrou menosprezo, ultraje e vilipêndio pelo Ofendido, causando-lhe
constrangimento e humilhação. Ressalte-se que eventual inação inicial do Ofendido
ou eventuais pedidos de desculpas, ainda que aceitos, não são capazes de ilidir
qualquer delito.
Diante de todas essas considerações, torna-se indene de dúvidas que os
elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto, à época, no art. 140, § 3º, do CP
(injúria racial) encontram-se suficientemente demonstrados, sendo, assim, imperiosa
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
6/7
a manutenção da condenação do ex-Soldado PABLO RAFAEL SOBRERA DE
SOUZA como incurso no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do CP
comum.
Quanto à dosimetria da pena, entendo que ela foi correta e justa, à
exceção da não aplicação da pena de multa “devido à ausência de previsão dessa
pena na parte geral do Código Penal Militar”.
Quanto à questão, é importante relembrar que a Lei nº 13.491/2017, ao
dar nova redação ao art. 9º do CPM, incorporou ao Direito Penal Militar os crimes
previstos na legislação comum. Ora, e nesse movimento de se abarcar novas figuras
típicas penais, não se pode perder de vista que as normas penais incriminadoras
compõem-se de dois preceitos: um preceito primário, que descreve a conduta, e um
preceito secundário, que descreve a pena. Trata-se de dois elementos que compõem
um todo, de modo que não há como se pretender apropriar-se de somente um deles.
Dito isso, cumpre observar a norma penal objeto da presente
controvérsia, qual seja, aquela então disposta no art. 140, § 3º, do CP, in verbis:
“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
[...]
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
Pena - reclusão de um a três anos e multa.” [Grifos nossos.]
Assim, a partir do momento em que o Código Penal Militar passa a ser
dotado de uma norma de extensão que, em certos casos, permite a incorporação do
crime de injúria racial como crime militar, não há como selecionar quais partes da
referida norma penal serão incorporadas ao Direito Penal Militar. Caso contrário,
estar-se-ia permitindo um odioso hibridismo dentro do mesmo tipo penal e, assim,
dotando o magistrado da função de legislador.
É certo que, no caso do delito supracitado (injúria racial), uma das
penas descritas no preceito secundário é a de multa, que não encontra previsão no
art. 55 do CPM. No entanto, entendo que isso não autoriza sua desconsideração.
Afinal, a partir do momento em que, ao editar a Lei nº 13.491/2017, o legislador
ordinário permitiu a incorporação do crime de injúria racial ao sistema penal militar,
fê-lo em relação ao crime como um todo: conduta e pena. Consequentemente,
passou a ser possível, nesse caso, a aplicação da pena de multa a um crime militar.
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:22
:: 40001353872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
7/7
Dessa forma, no presente feito, uma vez que o Apelante foi condenado
como incurso no delito previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do
CP comum, deveria ter sido a ele aplicada a pena de multa.
No entanto, há de se observar que o MPM não se insurgiu contra o que
foi discutido e decidido pelo Conselho a quo, sendo o presente Apelo exclusivo da
Defesa. Por conseguinte, entendo que, em observância ao Princípio da Non
Reformatio In Pejus, o qual está amparado pelo art. 617 do CPP comum, a atual
situação do ex-Soldado PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA não poderá ser
agravada por este Tribunal. Assim, sua pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, sem a aplicação da pena de multa, deve ser mantida.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353872v4 e
do código CRC bb121f53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/8/2023, às 22:19:40
7000702-62.2022.7.00.0000
40001353872 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR